Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PATRICIA DEMETILDE CORREA DE ARRUDA - CPF: 924.919.361-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica (abdominoplastia e
mastopexia
com prótese), além de materiais médicos e hospitalares
.
A decisão de primeiro grau foi fundamentada na alegação de problemas físicos e emocionais causados pela flacidez cutânea decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para a realização de cirurgias plásticas reparadoras em paciente pós-cirurgia bariátrica, considerando o entendimento do Tema 1069 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não estão presentes no caso concreto, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A documentação médica apresentada pela agravada não demonstra urgência ou risco iminente à saúde, sendo insuficiente para justificar a medida liminar.

5. O Tema 1069 do STJ permite a realização de avaliação técnica por junta médica quando há dúvidas quanto ao caráter reparador ou estético das cirurgias, o que não foi observado na decisão agravada.

6. A concessão da tutela de urgência com efeitos irreversíveis contraria o § 3o do art. 300 do CPC, considerando o alto custo das cirurgias e a impossibilidade prática de ressarcimento futuro.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à urgência e ao perigo de dano.

2. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica a ser avaliada por junta médica custeada pela operadora.

3. A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3o do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia c
âmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão
proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que,
em sede de
tutela de urgência requerida nos autos da
ação de obrigação de fazer,
determinou que a
agravante autorize e custeie procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos
, além de materiais médicos e hospitalares, necessários à sua efetivação.

A decisão agravada fundamentou-se na prescrição médica apresentada pela agravada, que atestou a necessidade dos procedimentos cirúrgicos em razão de flacidez cutânea decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica.

Em suas razões de agravo, a operadora de plano de saúde alega que não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela de urgência, aduzindo que se trata de procedimentos de caráter exclusivamente estético e que não há urgência médica que justifique o provimento liminar.

Argumenta, ainda, que a concessão da medida, sem a devida instrução probatória, compromete uma análise criteriosa da controvérsia, sobretudo, diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1069, que permite a realização de avaliação técnica por junta médica, quando houver dúvida quanto ao caráter reparador ou estético das cirurgias.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal pretendida pela operadora de plano de saúde
foi concedida (id.
266873273
).

Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (id. 26810283).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a
operadora de plano de saúde
autorize e custeie procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos (abdominoplastia e
mastopexia
com prótese), além
dos
materiais médicos e hospitalares necessários
para sua efetivação.

A
agravada
, beneficiária do plano de saúde
cadastrad
o
sob o no
00563599006356004
, foi
diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66)
, tendo sido
submetida à cirurgia bariátrica, com perda de peso de aproximadamente
45
kg.

De acordo com a agravada, a
significativa redução de peso ocasionou extensa flacidez cutânea em diferentes áreas
do corpo
, além de dermatites e outros problemas de pele, gerando desconforto tanto físico quanto emocional.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize e custeie a
cobertura total dos procedimentos cirúrgicos e qualquer outra medida
e
despesa que se fizer necessária para a efetivação, conforme prescrição médica acostada
aos autos pela autora (Primeira Instância, id.
179343971
)
.

A questão central reside
verificar
a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para a realização das cirurgias
prescritas pelo médico da agravada.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso
,

o perigo de dano não restou suficientemente demonstrado
, uma vez
que
o
laudo elaborado por médica especialista, atest
ou
o caráter estritamente estético dos procedimentos
. Vejamos
:

Em que pese o citado laudo ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não evidencia hipótese de urgência que justifique
intervenção imediata, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, que regulamenta as hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em caráter de urgência ou emergência.

Soma-se a isso a circunstância de que a
cirurgia bariátrica foi realizada em 2017, sem que haja qualquer indicação documental de risco iminente à saúde ou comprometimento funcional atual que não possa aguardar o regular trâmite processual.

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, firmou entendimento no sentido de que:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica,
formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

No caso, há dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos solicitados, o que, demanda
avaliação técnica mais aprofundada, a ser realizada no curso do processo,
não sendo

apropriada a determinação dos procedimentos cirúrgicos antes da devida fase instrutória.

Em casos desta natureza, esta
Eg
. Câmara tem adotado entendimento acerca da necessidade de prova pericial para esclarecimento quanto à natureza dos procedimentos cirúrgicos, consoante se infere pelos arestos a seguir colacionados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Recorrente, após realizar cirurgia bariátrica, pleiteia a cobertura de cirurgia plástica reparadora pelo plano de saúde, sob a alegação de que a perda de peso significativa gerou excesso de pele, causou-lhe transtornos físicos e psicológicos. O pedido foi indeferido em primeira instância, sob o fundamento de que o procedimento possuiria caráter estético.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde está obrigada a cobrir cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, mesmo quando existe dúvida acerca do caráter reparador do procedimento. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, firmou o entendimento de que a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 4. No entanto, em hipóteses de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, a operadora de plano de saúde pode submeter o paciente à junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.

5. Em caso de dúvidas sobre a natureza do tratamento, a questão deve ser resolvida por perícia judicial, realizada por especialista na área médica.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica por plano de saúde é obrigatória, desde que o procedimento tenha caráter reparador ou funcional e seja indicado pelo médico assistente como parte do tratamento da obesidade mórbida. 2. Hipóteses de dúvidas sobre a natureza reparadora ou estética da cirurgia, a operadora pode submeter o paciente à junta médica, e, persistir a controvérsia, a questão deve ser dirimida por perícia judicial.”

Dispositivos mencionados: Código de Processo Civil (CPC): art. 300.

Jurisprudência mencionada: Tema 1069 do STJ. N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023. N.U 1021891-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado
em2 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023. N.U 1001503-97.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024.

(N.U 1029494-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ). (N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)
(destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME

Recurso
de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer. O pedido tinha como objeto a realização de cirurgias reparadoras prescritas em razão de cirurgia bariátrica prévia, alegando imprescindibilidade para saúde física e psicológica da autora.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) avaliar a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, à luz do Tema 1069 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os requisitos para a concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) não estão presentes no caso, conforme análise do art. 300 do CPC. A documentação médica apresentada pela agravante, embora apontando a necessidade de cirurgias reparadoras, não comprova de forma inequívoca urgência ou risco iminente à saúde ou à vida, sendo insuficiente para justificar medida liminar. O Tema 1069 do STJ assegura a cobertura obrigatória de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, mas faculta às operadoras de
plano
de saúde a realização de avaliação técnica por junta médica em caso de dúvidas sobre o caráter reparador ou estético das intervenções, procedimento ainda não realizado no caso
. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, considerando o alto custo das cirurgias, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora por plano de saúde quando decorrente de cirurgia bariátrica, salvo justificativa técnica que pode ser avaliada por junta médica custeada pela operadora. A tutela de urgência não pode ser concedida quando seus efeitos forem irreversíveis, conforme § 3o do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Tema 1069 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000; STJ, Tema 1069. (N.U 1034284-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(destaquei)

Além disso, a
tutela de urgência pleiteada possui natureza satisfativa e potencialmente irreversível, considerando o alto custo das cirurgias, o que contraria o disposto no § 3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destaco que, a
suspensão da decisão recorrida, neste momento processual, não causará prejuízos
irreparáveis
à parte agravada
, pois,
não há demonstração de urgência médica que inviabilize aguardar uma análise mais detalhada da questão, somado ao fato de que o quadro clínico permanece inalterado por diversos anos, desde a realização da cirurgia bariátrica em 2017.

Por fim, oportuno ressaltar que os
procedimentos solicitados permanecem viáveis e poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua natureza reparadora.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para suspender a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025